Tribunal: TJMT
Processo: 1003330-68.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003330-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - CPF: 041.834.888-00 (ADVOGADO), ILARIO HUPPES - CPF: 162.155.751-00 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ARTHUR MENDES LOBO - CPF: 041.070.116-58 (ADVOGADO), NATALIA MENEGUIT DE CARVALHO - CPF: 102.537.947-06 (ADVOGADO), REJANE CRISTINA SALVADOR - CPF: 252.206.278-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. DECISÃO DO STJ. REANÁLISE DOS EMBARGOS. OMISSÃO INOCORRENTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, sob a alegação de omissão quanto à ausência de prova da intimação da decisão agravada. O embargante sustenta que a intimação foi direcionada apenas à parte embargada, o que impactaria na tempestividade do recurso. Requer o acolhimento dos embargos para sanear o vício apontado e o prequestionamento da matéria para eventual recurso às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à ausência de intimação válida do embargante, capaz de influenciar na tempestividade da interposição do Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a validade da intimação eletrônica realizada via sistema PJE, destacando que as comunicações realizadas nesse meio possuem presunção de validade, conforme os arts. 9º e 5º, §6º, da Lei n. 11.419/2006, bem como o art. 270 do CPC.

A decisão agravada foi proferida em 23.02.2023 e disponibilizada regularmente no sistema eletrônico, com prazo recursal iniciado a partir da intimação válida, enquanto os embargos de declaração foram interpostos apenas em 20.06.2023, configurando intempestividade evidente.

O embargante busca, por meio dos embargos de declaração, modificar o mérito da decisão, o que não é permitido, conforme reiterada jurisprudência do STF e do STJ.

O pleito de prequestionamento não se sustenta, pois todos os pontos relevantes foram analisados no acórdão, e eventual discordância deve ser manejada pelas vias recursais adequadas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A intimação eletrônica realizada pelo sistema PJE possui presunção de validade para usuários cadastrados, sendo desnecessária intimação suplementar. Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão judicial, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A intempestividade manifesta de recurso inviabiliza seu conhecimento, independentemente da alegação de ausência de intimação, quando esta é presumidamente válida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, 270 e 1.003, §5º; Lei n. 11.419/2006, arts. 5º, §6º, e 9º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RTJ 154/223; TJMT, RAC n. 1030235-60.2019.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv.; TJMT, RAC n. 1000187-46.2020.8.11.0086, 3ª Câm. Dir. Priv.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Ilario Huppes, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1003330-68.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a ausência de prova da sua intimação da r. decisão agravada, pois, conforme
prints
extraídos do sistema PJE na aba “expedientes – atos de intimação”, restou comprovado a referida ausência de intimação, tendo em vista que esta foi direcionada apenas à parte embargada.

Segue sustentando, que o v. acórdão incorreu em omissão, ao deixar de considerar a comprovação da ausência de intimação e, por consequência, a tempestividade da interposição do recurso de agravo de instrumento.

Por fim, pleiteia pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 268643256), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos declaratórios e na manifestação foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
À vista disso, no caso em voga, conforme detalhado no voto condutor, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJE), todas as citações e intimações das partes regularmente cadastradas devem ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, nos termos do art. 9º, da Lei n. 11.419/06
, que dispõe, in verbis:

“Art. 9º. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

Ademais, o art. 5º, §6º, da mesma Lei, estabelece que as intimações realizadas por meio eletrônico a partes previamente cadastradas serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Assim, estando o embargante regularmente cadastrado no sistema PJE, como demonstrado nos autos, presume-se válida a intimação eletrônica realizada.

Ora, consoante reconhecido no acórdão embargado, a decisão agravada foi proferida em 23.02.2023 e devidamente disponibilizada no sistema eletrônico, sendo o prazo recursal iniciado a partir da intimação regular, todavia, o recorrente somente interpôs os embargos de declaração em 20.06.2023, muito além do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, configurando, portanto, a intempestividade deste recurso e do subsequente Agravo de Instrumento interposto apenas em 14.02.2024.

Nessa trilha, no tocante à alegação de omissão relativa à validade da intimação, reafirma-se que o entendimento jurisprudencial desse Tribunal é pacífico quanto à presunção de validade da intimação eletrônica realizada via sistema para usuários cadastrados, sendo desnecessária qualquer intimação suplementar (RAC n. 1030235-60.2019.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 01.11.2023; RAC n. 1000187-46.2020.8.11.0086, 3ª

Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 30.08.2023).

Não obstante, o embargante busca ainda justificar a tempestividade do Agravo de Instrumento com base na contagem de prazos suspensos entre 20.12.2023 e 20.01.2024, sustentando que somente teria ciência oficial da rejeição dos embargos de declaração em 09.01.2024, entretanto, tal argumentação não se sustenta, uma vez que a contagem do prazo para interposição de recurso contra a decisão interlocutória originária já havia se esgotado há aproximadamente 1 (um) ano, conforme demonstrado no acórdão embargado.

Logo, apesar da análise das omissões determinadas pela instância superior não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, sendo evidente que o presente recurso tem como objetivo exclusivo a rediscussão do mérito da decisão colegiada já devidamente fundamentada.
”
(id. 239488691 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso quanto a ausência de prova da sua intimação da r. decisão agravada, o certo é que houve o exame expresso da validade da intimação eletrônica da parte, sendo consignado que as intimações realizadas no sistema PJE possuem presunção de validade, conforme estabelecido nos arts. 9º e 5º, §6º, ambos da Lei n. 11.419/2006, bem como no art. 270, do CPC.

Assim, na ausência de prova inequívoca em sentido contrário, mantém-se a regularidade da comunicação processual.

Ademais, conforme destacado no julgamento anterior, a decisão agravada foi proferida em 23.02.2023, enquanto os embargos de declaração foram interpostos apenas em 20.06.2023, ou seja, muito além do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, razão pela qual o agravo de instrumento interposto em 14.02.2024 também se revelou manifestamente intempestivo.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025